Tribunal: TJMT
Processo: 1008607-36.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008607-36.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: IVANILCE MARTINS BEZERRA
AGRAVADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
Proc. referência: Ação de Exigir Contas n. 1002064-89.2018.8.11.0086 - 2a Vara de Cível da Comarca de Nova Mutum.
Agravo de Instrumento interposto por Ivanilce Martins Bezerra de decisão que, na Ação de Exigir Contas, ajuizada pela ora agravante, em desfavor da Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., ora agravada, fixou os honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$2.000,00, na sentença de procedência da primeira fase ação, assim como rejeitou a impugnação apresentada pela recorrente às contas prestadas pela instituição financeira, aqui recorrida.
A agravante explica que o Juízo de origem não acolheu a impugnação à prestação de contas quanto à alienação por preço vil, nulidades do leilão extrajudicial, de falta de comprovação sobre a venda do veículo e de abatimento de valores.
Sustenta que as contas foram prestadas de forma incongruentes, que a agravada não cumpriu a determinação de prestar as contas claras e objetivas, consoante determinar o §1o do art. 550 c/c art. 551, caput, ambos do CPC, bem assim que lhe é cobrado valores exorbitantes, sem comprovação sobre a venda do bem e seus abatimentos.
Aduz ainda que o Juízo de origem agiu em contradição à legislação de regência (art. 85 do CPC) ao arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência por equidade em R$2.000,00 (dois mil reais), por suposta pouca complexidade da lide, porque fixado de maneira ínfima e que não coaduna com a realidade do caso concreto.
Defende a presença dos requisitos e pugna pelo efeito suspensivo da decisão impugnada, a fim de suspender o prosseguimento dos atos da ação principal, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e fixar os honorários advocatícios de acordo com os parâmetros do art. 85 do CPC, bem como acolher a impugnação e indeferir as contas prestadas e, ainda, oportunizar a produção de provas.
É o relatório.
Decido
A agravante pretende suspender os efeitos da decisão que fixou por equidade em R$2.000,00, os honorários advocatícios de sucumbência (1a fase da ação de prestação de contas), bem como rejeitou a impugnação às contas prestadas pela requerida, ora agravada.
Sabe-se que para a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, com a finalidade de suspender a eficácia da decisão agravada, há de se perquirir, conforme dispõe a regra do parágrafo único do art. 995 do CPC, se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale dizer, o risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação (perigo de demora) e a probabilidade de provimento do recurso (fumaça do bom direito).
No caso concreto, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta seara processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado, mormente considerado o início da instrução probatória na segunda fase da ação.
Ademais, a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, é caso de manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão impugnada.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
10